Tribunal: TJMT
Processo: 1012259-24.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012259-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARGRIET LUCY STRAATSMA DYKSTRA - CPF: 004.435.009-08 (RECORRENTE), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão :

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso :
1012259-24.2023.8.11.0001

Origem :
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente(s) :

MARGRIET LUCY STRAATSMA DYKSTRA

Recorrida(s) :

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CONTINGÊNCIA MASSIVA – CASO FORTUITO – OFERECIMENTO DE REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO –
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 201379164), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a existência de danos morais e materiais, pugnando pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, a autora
adquiriu uma passagem aérea multi trechos da requerida, localizador da reserva Código HVKDEI, para o período compreendido entre os dias 10 ao dia 17 de outubro de 2022, com destino à Calama, no Chile, ida e volta.

Asseverou que ao chegar no aeroporto de Congonhas- SP, a empresa requerida informou mediante Declaração de Contingência ou Negativas de Embarque que, devido uma contingência massiva no aeroporto de CGH (Congonhas) no dia anterior 09/10/2022, vários voos teriam sido afetados, inclusive o seu.

Narrou que em razão da impossibilidade de decolagem a companhia aérea, propôs as seguintes opções devido ao cancelamento do voo: (I) reembolso das passagens; (II) remarcar para o primeiro dia disponível, ou seja, 19/10/2022 e (III) remarcar novas datas dentre o período de 12 meses. Contudo, nenhuma das opções alcançaria sua pretensão tendo adquirido uma nova passagem aérea e prosseguido viagem, o que lhe causou danos materiais no valor de R$ 12.843,86 (hotel, alimentação, transporte, bagagem, etc).

A demandada, por sua vez, afirma que o cancelamento do voo se deu por excludente de responsabilidade, vez que no dia anterior houve um acidente na pista com outra aeronave, tendo gerado um cancelamento em massa dos voos por mais de 09 horas. Em decorrência disso, não houve autorização da torre para decolagem/pouso do voo em questão, devido a interdição da pista após um avião de pequeno porte apresentar problemas durante o pouso no dia 09/10/2022.

Asseverou que a operação ficou completamente interditada até as 22h18 do mesmo dia, quando o avião foi finalmente retirado pela Infraero, Concessionária que administra o aeroporto.

Com efeito, em virtude deste imprevisto, a reclamante ficou impossibilitada de prosseguir viagem no voo inicialmente contratado,
sendo fato incontroverso que a reclamante não aceitou as opções ofertadas pela reclamada.

Pois bem, compulsando o procedimento, constata-se que, como narrado na contestação,
o voo contratado pela parte autora sofreu cancelamento
em virtude da contingência massiva no aeroporto de Congonhas (id. 201378193), evidenciando que o fato gerador da problemática se enquadra como caso fortuito.

Com efeito, em virtude deste imprevisto, a reclamante ficou impossibilitada de prosseguir viagem pela via inicialmente contratada, causando assim, o infortúnio apontado na exordial.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado Juíza Leiga e
julgou improcedente
a pretensão inicial.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que sofreu abalo moral indenizável e dano material.

Sob este prisma e à guisa da boa-fé objetiva, deve-se esperar das aviadoras civis um compromisso com o bem-estar e a segurança dos passageiros, e não uma postura maniqueísta, sob a qual o consumidor sempre está sendo prejudicado.

Nesse sentido,
o fato de o voo ter sido cancelado em razão da impossibilidade de decolagem, com o oferecimento de realocação da passageira em outro voo, certamente atendeu aos requisitos de segurança e bem-estar, devendo-se assim, prevalecer o bom senso entre os litigantes em virtude do imprevisto
de
condições meteorológicas adversas.

Assim sendo, neste ponto, a sentença recorrida não merece reparos.

Nessa quadra, insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Como se sabe, em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado, como estabelecido pelo artigo 373, inciso I, do CPC.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

Ocorre que,
in casu
, não há prova de constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, na medida em que não restou comprovada qualquer violação aos direitos da personalidade da autora, sendo que em contestação e empresa ré demonstrou que ofereceu assistência aos passageiros.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ACIDENTE COM OUTRA AERONAVE. CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em decorrência de fato fortuito que impediu a decolagem do voo contratado pela autora, não é devido dano moral. Porém, em razão da ausência de assistência, deve ser ressarcido o valor gasto com hospedage e alimentação.

(N.U 1030750-10.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

No que tange aos
danos materiais
, entendo que restaram demonstrados nos autos, pois a reclamante aduz que adquiriu uma passagem aérea multi trechos da requerida, localizador da reserva Código HVKDEI, para o período compreendido entre os dias 10 ao dia 17 de outubro de 2022, com destino à Calama, no Chile, ida e volta, no valor de
R$ 3.245,35 (três mil duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)
, conforme bilhete eletrônico (id. 201378187/PJe2).

Logo, deve a autora ser ressarcida do valor de
R$ 3.245,35 (três mil duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar a recorrida/reclamada, ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.245,35 (três mil duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos),
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024